Tribunal: STF
Processo: HC 215213
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual indeferi o pedido de Habeas Corpus, sob o fundamento, em síntese: 



    [...] as instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório indica a competência da Justiça estadual para o processamento e o julgamento da ação penal. Logo, para se chegar a conclusão diversa, tal como já afirmado pelo STJ e pelo STF, seria necessário o reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual [...]. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013), corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) e peculato (art. 312 do CP), por dezoito vezes. 



    Em resumo, colhe-se da inicial acusatória: 



    [...] 



    1º FATO - DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 



    [...] 



    Com o avanço das investigações, foi possível confirmar o envolvimento de outros agentes na organização criminosa, sem prejuízo de que ainda outros membros do grupo possam ser identificados no futuro. De fato, apurou-se que os denunciados ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO, prestadores de serviços contratados pela VITALE SAÚDE, juntamente com o lobista Fernando Vitor, eram os responsáveis diretos pelo pagamento de propina a agentes públicos da Prefeitura de Campinas, visando a garantir a obtenção de vantagens patrimoniais, mediante o desvio de recursos públicos, de todo o grupo criminoso. Os destinatários da propina eram os denunciados ANÉSIO CORAT JÚNIOR e RAMON LUCIANO DA SILVA, agentes públicos lotados no Departamento de Prestação de Contas da Secretaria de Saúde de Campinas, que asseguravam a viabilidade do esquema de desvio que beneficiava a organização criminosa. 



    A contrapartida aos agentes públicos estava consubstanciada em valores em dinheiro repassados com base nas notas pagas ao grupo. 



    […]



    O denunciado OSVALDO PEREZI NETO era contratado para prestar serviços médicos para a VITALE SAÚDE no Hospital Ouro Verde, através da empresa SEGAMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 



    Como integrante do grupo criminoso e contratado para a prestação de serviços à VITALE SAÚDE, o denunciado, juntamente como os denunciados ORLANDO e FERNANDO VÍTOR, era um dos responsáveis diretos pelo pagamento das vantagens indevidas aos agentes públicos lotados no Departamento de Prestação de Contas (DPC) da Secretaria de Saúde de Campinas. 



    De fato, cabia ao denunciado, após receber o pagamento das notas emitidas a título da prestação dos seus serviços, destinar parte dos valores para o pagamento de um terço da propina a ser entregue aos referidos agentes públicos. 



    A conduta do denunciado beneficiava os demais integrantes da organização criminosa, que tinham assegurada a continuidade do esquema de desvios de verbas públicas.



    […]



    Alegando a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar os fatos, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual a Ministra Relatora no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 10): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E PECULATO. SAÚDE PÚBLICA. CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E A ORGANIZAÇÃO VITALE SAÚDE. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS À UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONVÊNIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRG NO HC N. 481.220/SP, RELACIONADO À MESMA AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia abordada no recurso ordinário em habeas corpus já foi apreciada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do AgRg no HC n. 481.220/SP, da minha relatoria, relacionado à mesma ação penal (Ação Penal n. 1013191-20.2018.8.26.0114). Na oportunidade, o Colegiado concluiu pela competência da Justiça Estadual.



    2. Naquela ocasião, foi decidido que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar o Contrato de Gestão n.º 091/2016, firmado entre o Município de Campinas e a Organização Social Vitale Saúde, concluiu que a competência para processamento e julgamento da ação penal em questão era da Justiça Estadual, porque, nos termos do referido contrato, havia previsão expressa de que a fiscalização de execução do contrato seria executada somente pelos órgãos municipais, o que demonstraria "que tais verbas estão inteiramente incorporadas ao patrimônio municipal de Campinas".



    3. Foi salientado, ainda, que, a partir da acurada leitura do Convênio n.º 091/2016, celebrado entre o Município de Campinas e a Organização Social Vitale Saúde, verificou-se que o acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da execução ficou a cargo dos órgãos municipais, não havendo cláusula prevendo a necessidade de a Municipalidade prestar contas à União. Essa conclusão, aliás, foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n. 182.319/SP, interposto contra o acórdão proferido no AgRg no HC n. 481.220/SP.



    4. Ademais, o Tribunal de origem consignou, após exaustiva análise de documentos, planilhas e consulta aos órgãos de controle, que toda a documentação juntada só corrobora a conclusão quanto à competência da Justiça Estadual. Assim, para se entender de modo diverso, seria necessário proceder ao reexame de tais elementos, o que não se mostra cabível na presente via.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Na petição inicial, a defesa reiterou a alegação de incompetência da Justiça estadual. Aduziu, em suma: é importante destacar que os documentos — abaixo examinados detalhadamente — que comprovam a efetiva utilização de verbas Federais e a prestação de contas para o Ministério da Saúde não estavam disponíveis quando essa col. Turma julgou o Agravo Regimental no RHC nº 182.319, interposto por outro acusado [...]. Entretanto, os novos documentos obtidos junto a Prefeitura de Campinas por meio da Lei de Acesso à Informação (doc. 3) — que não foram examinados por esse col. STF naquela oportunidade, repita-se —, comprovam de forma cristalina que foram efetivamente utilizadas verbas Federais para os pagamentos do Contrato de Gestão objeto da ação penal — inclusive em pagamentos realizados especificamente para a empresa do Paciente —, bem como que foram prestadas contas à órgão da União. Justifica-se, portanto, a nova impetração. Mesmo porque, a matéria da competência é de natureza absoluta e, portanto, passível de ser reconhecida a qualquer tempo, conforme disposto no art. 109 do CPP. 



    Requereu, assim, a concessão da ordem, para determinar a remessa dos autos da ação penal à Justiça Federal.



    Indeferi a ordem. 



    Neste Agravo Interno, os impetrantes enfatizam: (a) No caso presente, o que revela o interesse da União — e, portanto, atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso IV, da CF — é: (i) a circunstância de que o convênio objeto da ação penal recebeu verbas federais do SUS na modalidade fundo-a-fundo; e (ii) a efetiva utilização e gestão desses recursos da União por meio de conta corrente específica nomeada ‘fonte federal’, a qual foi criada em decorrência de expressa determinação contratual; e (b) Não por acaso, no RHC nº 182.319 deste eg. STF — anteriormente impetrado no mesmo caso, antes da confirmação do recebimento de recursos federais por meio do pedido de informação à Prefeitura de Campinas —, a d. PGR ofertou Parecer pelo ‘provimento do recurso, com a concessão da ordem para que seja declarada a incompetência da Justiça Estadual e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal’. 



    Em razão disso, requer o provimento deste Agravo Regimental para que seja conhecido e, ao final, concedida a ordem de habeas corpus para que se reconheça a incompetência absoluta do juízo estadual para apreciação da Ação Penal 1013191-20.2018.8.26.0114, determinando-se a redistribuição do processo à Justiça Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    Com razão o agravante. 



    São relevantes estes argumentos destacados no recurso: (a) “como se constata da informação prestada pela Prefeitura de Campinas — ninguém jamais contraditou essas informações —, houve efetiva utilização de verba federal do SUS”; e (b) “Não só existe verba federal, como esta foi a mais vultosa durante o período de vigência do Contrato de Gestão nº 91/16 [...]. Também é incontroversa a utilização direta de recursos oriundos da União por meio de conta corrente especificamente aberta para a gestão dos recursos federais”. 



    Nessas circunstâncias, em que os documentos trazidos aos autos indicam que as condutas criminosas atribuídas ao paciente envolvem recursos do SUS, há de incidir, realmente, o entendimento desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/8/2017). Na mesma linha de consideração: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO PRO-SANGUE. RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (AI 707133 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016).



    [...] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1136510 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018). 



    COMPETÊNCIA – MEDICAMENTOS – MATERIAIS HOSPITALARES – DESVIO – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – JUSTIÇA FEDERAL. Compete à Justiça Federal apreciar processo-crime versando o desvio de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde, considerada a atribuição dos órgãos de controle federais fiscalizarem a respectiva aplicação. Precedente: recurso extraordinário nº 196.982/PR, relator o ministro Néri da Silveira, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de junho de 1997. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua (RE 986386 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2018). 



    Recurso extraordinário. 2. Ação penal. Crime de peculato, em face de desvio, no âmbito estadual, de dotações provenientes do orçamento da União Federal, mediante convênio, e destinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS. 3. A competência originária para o processo e julgamento de crime resultante de desvio, em Repartição estadual, de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde - SUS, é da Justiça Federal, a teor do art. 109, IV, da Constituição. 4. Além do interesse inequívoco da União Federal, na espécie, em se cogitando de recursos repassados ao Estado, os crimes, no caso, são também em detrimento de serviços federais, pois a estes incumbe não só a distribuição dos recursos, mas ainda a supervisão de sua regular aplicação, inclusive com auditorias no plano dos Estados. 5. Constituição Federal de 1988, arts. 198, parágrafo único, e 71, e Lei Federal nº 8080, de 19.09.1990, arts. 4º, 31, 32, § 2º, 33 e § 4º. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido, para reconhecer a competência de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo envolvimento de ex-Secretário estadual de Saúde (RE 196982, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ 27/6/1997). 



    Em conclusão, em se tratando de infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, como demonstrado no caso, compete à Justiça Federal processar e julgá-las, nos termos do art. 109, IV, da Constituição da República.



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada e, com base no art. 192 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para DECLARAR e incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a Ação Penal 1013191-20.2018.8.26.0114, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Campinas/SP, e DETERMINO a remessa dos respectivos autos à Justiça Federal. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente